Tribunal: TJMT
Processo: 1019948-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019948-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO - CPF: 052.328.381-48 (ADVOGADO), RENAN VILELA MOREIRA - CPF: 061.074.541-79 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO - CPF: 052.328.381-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO - CPF: 072.080.851-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FRANCISCO GONCALVES COELHO - CPF: 071.615.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
–
SUPOSTO COMETIMENTO DOS CRIMES
TIPIFICADOS NO
ART. 157, §

2o, II E IV, §

2o-A, I, C/C ART. 14, II, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
E ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90
–

1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO
DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização
para
essa
finalidade.

2.Tem-se por fundamentad
o

o
decret
o
da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Kimberly
Thaynara
Amorim Franco
, em benefício

de
Renan Vilela Moreira
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
3a Vara da

Comarca de Pontes e Lacerda
-
MT.

Colhe-se dest
a impetração
que
a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 18 de outubro de
2021,
em razão da suposta prática dos crimes de
tentativa de roubo circunstanciado e corrupção de menor
(
art.
157, § 2o, II e IV, §

2o-A, I, c/c ar
t.
14, II
, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
)
,

conforme consta nos autos

da Ação Penal
n.
1003295-74.2021.8.11.0013
.

Registra
a
impetrante que
, na espécie,
“
Não há provas contundentes e tão pouco testemunhas que incriminem o paciente. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a culpa do agente
”
.

Destaques no original

Assevera

que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
justificar o
periculum
libertatis
em relação a
o paciente, uma vez que
, na
hipótese
,
não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação da

medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta

que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, é
tecnicamente
primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família, sendo suficiente,
portanto,
a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319,
do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

e,
subsidiariamente
aplicação de medidas cautelares alternativas
; e,
mérito,
a
convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID
108291451
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o exp
ediente que se vê no ID110014472
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro n
o parecer
constante no
ID
112085956
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, d
eve ser destacado que a tese da negativa de autoria
sustentada em favor do

paciente
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos
T
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
à sua pessoa
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com
a
via
eleita
.

Aliás, sobre atemática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua
prolação, é
cediço
que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na

gravidade concreta da condutado
acusado
,

em decorrência de
sua
reiteração
delitiva
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no
s autos da Ação Penal
n.
1003295-74.2021.8.11.0013
, ao decretar a prisão preventiva
do paciente:

[...]
Às fls. 197/201, o Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva do réu RENAN VILELA MOREIRA, sustentando estarem demonstradas a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como para garantia da ordem pública, haja vista
a gravidade concreta do delito praticado
.

Pois bem.

Analisados os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão.

Extrai-se das declarações constantes nos autos que os outros denunciados delataram o réu em delegacia, apontado categoricamente a conduta a ser praticada por ele, qual seja a de transportar o veículo para a Bolívia, caso fosse apreendido, o que não se consumou apenas em decorrência da chegada dos policiais militares na residência das vítimas.

Consta ainda que, ao chegarem próximo do local dos fatos os policiais visualizaram um indivíduo em uma moto, todavia, quando este notou a aproximação da guarnição efetuou disparos na direção deles, evadindo-se logo em seguida.

Consultados os antecedentes criminais do réu, verifica-se que
pouco tempo após a suposta prática do delito este foi preso em flagrante, autuado pela prática de crime de receptação (autos n. 1003206-51.2021.8.11.0013), vez que conduzia um veículo com chassi adulterado para o país vizinho
– Bolívia, o que demonstra sua personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a custódia cautelar para evitar que continue a praticar mais delitos, causando intranquilidade na sociedade
.

Assim, ante a patente a periculosidade em concreto do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RENAN VILELA MOREIRA, o que faço com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão.
[...].

(ID 110014472 – p. 9).

Destacamos

Da decisão acima parcialmente transcrita, constata-se que

o
seu prolator
fundamentou
a
necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em conc
reto do delito
, em tese, por praticado
pelo acusado
,
bem como pela sua
periculosidade,
decorrente
do
risco de reiteração delitiva
,

na medida em que

“
pouco tempo após a suposta prática do delito este foi preso em flagrante, autuado pela pratica de crime de receptação (autos n. 1003206-51.2021.8.11.0013), vez que conduzia um veículo com chassi adulterado para o país vizinho – Bolívia, o que demonstra sua personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a custódia cautelar para evitar que continue a praticar mais delitos, causando intranquilidade na sociedade
”.

Logo, está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de
se
garant
ir

a
ordem pública, especialmente pe
la periculosidade do paciente, porquanto
ele,
supostamente
,
se envolveu na prática de outros
crimes patrimoniais na
quela
região, sendo que, entre a data da
sua
última
prisão em flagrante
(
4 de julho de 2021
)
, nos
auto
s n. 1003206- 51.2021.8.11.0013
e
o
decret
o
da atual prisão preventiva, passaram-se a
penas cerca de
três meses, demonstrando
, assim,
sua
reiteração
delitiva.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e à
s condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Renan Vilela Moreira
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021